Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Cumprimento de sentença. Devedores. Intimação. Consumação. Pagamento espontâneo. Inexistência. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Restituição de imposto de renda. Apuração da subsistência da verba. Expedição de ofício à Receita Federal. Pesquisa via sistema Infojud. Viabilidade. Pesquisa de ativos e bens pertencentes aos executados via novo sistema eletrônico Sisbajud. Meios à disposição da exequente. Esgotamento. Legitimidade. Privilegiação do objetivo teleológico do processo e ao princípio da razoável duração da ação. Pesquisa de ativos via Sisbajud. Funcionalidades disponibilizada pelo novo sistema e em operação. Preponderância da natureza pública e do desiderato do processo judicial. Medida legítima. Deferimento. Pesquisa via sistema central de informações de registro civil das pessoas naturais – Crcjud. Criação e regulação pela corregedoria nacional de justiça (Provimento no 38/14, substituído pelo provimento no 46/15). Vocação da central. Interligação entre as serventias de registro civil das pessoas naturais, o poder judiciário e os órgãos da administração pública. Acesso a qualquer interessado. Viabilidade. Utilização como preparação para pesquisa de bens do cônjuge do devedor. Desvirtuamento da gênese da central de dados. Acesso permitido à parte. Realização via interseção direta do juiz. Inviabilidade. Agravo parcialmente provido. Acórdão. Omissão e Contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, provera parcialmente o agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira os pedidos de expedição de ofício à Receita Federal volvido à aferição de eventuais valores devidos aos executados a título de restituição de imposto de renda, e outrossim, de realização de pesquisas pelo Juízo, via sistemas SISBAJUD e CRC-Jud.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e contradição a acoimarem o acórdão embargado, que resolvera parcialmente positivamente a pretensão reformatória aduzida pelo embargante em ambiente de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.